Tribunal: TJES
Processo: 5008777-21.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008777-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRO SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008777-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRO SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ALEXANDRO SOUZA

em face da r. Decisão (Id. 3299992, pp. 12-13), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana – Execuções Penais, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0010092-14.2011.8.08.0047, por meio da qual fora indeferido o ingresso do apenado no Projeto “Trabalho Externo com Monitoramento Eletrônico”, tendo em vista a prática de crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o Agravante foi condenado pela prática do crime de roubo (art. 157, do Código Penal), estando atualmente em regime semiaberto, com previsão de progressão em 29/5/2023, tendo formulado pedido de inserção do Programa “Trabalho Externo com Monitoramento Eletrônico”, implementado pelo Juízo da Execução, por meio do Edital nº 002, de 15/10/2019, que,
apesar da concordância ministerial,
restou
indeferido,
em Decisão de 22/7/2022, sob os seguintes fundamentos:

“Sob este aspecto, é importante mencionar que dentre os critérios estabelecidos para a concessão de monitoração eletrônica ao condenado em regime semiaberto, verifica-se a análise subjetiva do Juízo, principalmente no que se refere ao não cometimento de crime hediondo, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Isso porque, com o advento do Pacote Anticrime, percebe-se que a mens legis objetivou conferir tratamento mais gravoso aos criminosos, em todos os aspectos e, também, no que tange às frações progressivas, ou seja, enrijecer o sistema punitivista estatal, e, consequentemente efetivar o sistema progressivo de forma contumaz.

No presente caso, a unidade prisional informa ao item 169.1, que o apenado exerce trabalho extramuro, no entanto, verifica-se que ele cumpre pena pela prática do crime de roubo, cujo delito é violento, é grave e causa grande temor e prejuízo social.

Assim, entendo que se o apenado cumpre pena em estabelecimento adequado, usufrui de benefícios externos, não está na iminência de progredir de regime, e, praticou crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o indeferimento do pleito é medida que se impõe”.

Dessa forma, observa-se que o benefício fora indeferido exclusivamente em razão de o apenado ter praticado crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo), porém entendo que
tal critério não se encontra no rol de requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo próprio Juízo,
ao instalar o Projeto:

“
1.2 DOS REQUISITOS

O presente Projeto estabeleceu alguns requisitos, a fim de verificar quais apenados estariam aptos ao programa, sendo eles: requisitos objetivos e subjetivos.

1.1.2 REQUISITOS OBJETIVOS

Para enquadrar-se às regras e fazer jus ao benefício o apenado deverá:

Estar trabalhando em empresa conveniada com a SEJUS há pelo menos 90 (noventa) dias;

Não responder a processo criminal não finalizado ou que não se encontre em fase de execução provisória;

Não ter praticado, nem ter registrada falta disciplinar nos últimos 12 (doze) meses;

Ter cumprido pelo menos 1/6 (um sexto) da pena total;

Estar apto à progressão para o regime aberto ou livramento condicional dentro do período de 02 (dois) anos, no máximo;

Pagar os custos da tornozeleira eletrônica.

1.1.3 REQUISITOS SUBJETIVOS

Para enquadrar-se às regras e fazer jus ao benefício o apenado deverá:

Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos;

Não faltar ao trabalho e cumprir rigorosamente o horário definido pelo empregador;

Demonstrar produtividade junto a empresa onde exerce a atividade laborativa, com observância obrigatória às regras inerentes às saídas temporárias e seu respectivo contrato de trabalho;

Cumprir rigorosamente a rota entre o trabalho e sua residência, observando o tempo necessário para o deslocamento, devendo permanecer o restante do tempo em sua residência;

Manter o vínculo de trabalho com a empresa conveniada, ciente que em caso de encerramento do posto de trabalho deve se apresentar imediatamente à unidade prisional;

Manter a tornozeleira eletrônica em perfeito funcionamento, comunicando imediatamente à DIMCME caso ocorra alguma inoperância;

Proibição de sair de sua residência nos finais de semana e dias em que não houver expediente, devendo também permanecer em sua residência durante o repouso noturno, período compreendido entre as 20h de um dia até as 06h do dia seguinte, podendo sair apenas para trabalhar conforme escala da empregadora, ou, ainda, em caso de atenção à sua saúde, devendo para tal, informar previamente ao plantonista da DIMCME quando da saída e posteriomente, quando de seu retorno, visando a fiscalização e controle por parte da central de monitoramento, quando do deslocamento;

Fornecer, obrigatoriamente, um número de telefone hábil, a fim de viabilizar a comunicação do Juízo com o apenado, quando necessário.

Submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições;

Sempre portar documentos pessoais, bem como o termo de compromisso;

Cumprir rigorosamente todas as condições impostas pela SEJUS, para com o uso do equipamento de monitoração eletrônica, prestando todas as informações que lhe forem solicitadas.”

Dessa forma, constata-se que
não há
, no rol de requisitos cumulativos do referido Projeto,
a menção à natureza do crime
, de modo que a sua negativa exclusivamente por tal motivo acaba por ensejar
violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica
.

Com efeito, embora se tenha mencionado a superveniência da Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), o fato é que a teleologia de tais alterações legislativas não impede,
por si só
, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Projeto específico em questão, sendo certo que, caso assim entendesse, o Juízo poderia ter atualizado o referido rol, para aplicação isonômica e previsível a todos os interessados,
o
que não ocorreu.

Portanto, entendo que o agravante faz jus à análise de sua inserção no Programa, sem que o benefício seja indeferido exclusivamente em razão da natureza do crime, não sendo possível concedê-lo imediatamente, em razão da necessidade de averiguar o preenchimento das demais condições.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que o pedido de inserção do agravante no Projeto “Trabalho Externo com Monitoramento Eletrônico” seja analisado com base nos requisitos estabelecidos no referido Edital, sendo defeso o indeferimento apenas com base na natureza do crime.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008777-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRO SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROJETO “TRABALHO EXTERNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO”. INDEFERIMENTO. NATUREZA DO CRIME. NÃO CONSTITUI REQUISITO ESTABELECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em que o pedido de inserção do Programa “Trabalho Externo com Monitoramento Eletrônico”, implementado pelo Juízo da Execução, por meio do Edital nº 002 de 15/10/2019, fora indeferido em razão de o apenado ter praticado crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo), porém tal critério não se encontra no rol de requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo próprio Juízo.

2. Não há, no rol de requisitos cumulativos do referido Projeto, a menção à natureza do crime, de modo que a sua negativa exclusivamente por tal motivo acaba por ensejar violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

3. O agravante faz jus à análise de sua inserção no Programa, sem que o benefício seja indeferido exclusivamente em razão da natureza do crime, não sendo possível concedê-lo imediatamente, em razão da necessidade de averiguar o preenchimento das demais condições.

4
.
Recurso
a que se dá parcial provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.